Tribunal: TJBA
Processo: 8004696-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004696-85.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VLADIMIR SOARES CERQUEIRA Advogado(s): DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM APENAS DUAS VIDAS. CONFIGURAÇÃO DE FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. OFENSA AO DIREITO À SAÚDE E À BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/1999. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Proferida sentença nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por consumidor contra operadora de plano de saúde, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com determinação de manutenção dos serviços até o fim do tratamento médico e condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. 2. A sentença também revogou a liminar anteriormente concedida e fixou os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 1.500,00, com distribuição recíproca da sucumbência. 3. O autor interpôs recurso de apelação visando à reforma parcial da sentença, com vistas à: (a) manutenção do vínculo contratual ou migração para plano individual, (b) majoração do dano moral, e (c) fixação dos honorários sucumbenciais conforme o art. 85, § 2º, do CPC. 4. Apresentadas contrarrazões pela operadora ré, requerendo a manutenção integral da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: a) saber se é válida a rescisão unilateral do plano coletivo durante o tratamento médico, à luz da caracterização do contrato como "falso coletivo"; b) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado; e c) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou como percentual sobre o valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Reconhecida a natureza de "falso coletivo" do contrato, por beneficiar apenas o titular e seu filho, aplicando-se, por analogia, o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, que veda a rescisão unilateral imotivada de planos individuais, salvo nos casos de inadimplência ou fraude. 7. A rescisão ocorreu durante período de tratamento médico contínuo, situação vedada pela jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 1.082 do STJ, que assegura a continuidade do tratamento até a alta médica. 8. Verificada violação à Resolução CONSU nº 19/1999, por não ter sido ofertado ao consumidor plano individual ou familiar em substituição ao contrato rescindido. 9. A revogação da liminar e a limitação temporal da cobertura afrontaram o direito à saúde e à dignidade do consumidor, justificando a manutenção do plano nos moldes de contrato individual. 10. O valor dos danos morais foi considerado irrisório, à luz da gravidade da conduta da operadora e da vulnerabilidade do autor, sendo majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 11. A fixação dos honorários por equidade foi afastada, aplicando-se o percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. 12. Jurisprudências relevantes reforçam o entendimento de que, em se tratando de contratos com aparência de coletivos, a rescisão imotivada é abusiva e enseja reparação moral, além de observância da continuidade do atendimento médico em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso de Apelação conhecido e provido para: a) determinar a manutenção definitiva do vínculo contratual com a Apelada, nos moldes de plano individual/familiar, ou, alternativamente, compelir a oferta de plano sem novas carências; b) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00; e c) fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação. Tese de julgamento: "É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com características de plano individual, sobretudo durante o curso de tratamento médico do beneficiário, impondo-se a manutenção da cobertura assistencial ou a oferta de plano individual sem novas carências. A fixação de indenização por danos morais deve refletir a gravidade da conduta da operadora e a vulnerabilidade do consumidor, sendo incabível a fixação de honorários por equidade quando presentes os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.". Dispositivos relevantes citados Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II Resolução CONSU nº 19/1999, arts. 1º e 3º Código de Processo Civil, art. 85, § 2º Código Civil, art. 398 Súmulas 54 e 362 do STJ Jurisprudência relevante citada TJ-BA, Apelação: 0561357-47.2016.8.05.0001, Rel. JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, DJe 12/11/2020 TJ-BA, Apelação: 8154605-41.2023.8.05.0001, Rel. JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, DJe 23/07/2024 TJ-BA, Apelação: 0085243-45.2010.8.05.0001, Rel. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, DJe 01/04/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004696-85.2024.8.05.0001 em que figuram, como Apelante VLADIMIR SOARES CERQUEIRA e apelado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora